Tribunal: TJSP
Processo: 2245218-38.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gratificações e Adicionais
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DESCONSTITUIÇÃO DA DECLARAÇÃO DE POBREZA NO CASO CONCRETO. Mera alegação de que a autora, servidora pública estadual, pode arcar com as despesas do processo não afasta a presunção de veracidade na alegação de insuficiência por ela deduzida, ainda mais quando os documentos

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DESCONSTITUIÇÃO DA DECLARAÇÃO DE POBREZA NO CASO CONCRETO. Mera alegação de que a autora, servidora pública estadual, pode arcar com as despesas do processo não afasta a presunção de veracidade na alegação de insuficiência por ela deduzida, ainda mais quando os documentos juntados aos autos dão conta da sua miserabilidade jurídica, que, aliás, não se confunde com pobreza material, miserabilidade ou indigência. Decisão que merece reforma. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000901007
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2245218-38.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
ANACLETO COELHO, EDSON SIMÕES ANTUNES, BENTO ANTUNES
RODRIGUES, BRASILEIRO DURÃES LISBOA, ALINALDO JOSÉ SANTOS,
ANTONIO DE SOUZA, SOLIDONIO FELIX DA SILVA, JOSÉ PIRES DE
ARAÚJO FILHO, REINALDO FERNANDES e LAERTE PRODOCIO, é agravado
CHEFE DO CENTRO INTEGRADO DE APOIO FINANCEIRO DA POLICIA
MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente) e MARCELO BERTHE.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
NOGUEIRA DIEFENTHALER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2245218-38.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 38607
Processo: 2245218-38.2020.8.26.0000
Agravante: Anacleto Coelho, Edson Simões Antunes, Bento Antunes
Rodrigues, Brasileiro Durães Lisboa, Alinaldo José Santos, Antônio de
Souza, Solidonio Feliz da Silva, José Pires de Araújo Filho, Reinaldo
Fernandes, Laerte Prodocio
Agravado: Chefe do Centro Integrado de Apoio Financeiro da Polícia
Militar do Estado de São Paulo e São Paulo Previdência
Comarca de São Paulo
Juiz(a) Prolator(a): Tiago Henriques Papaterra Limongi
5a Câmara de Direito Público
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL.
GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO DO
BENEFÍCIO.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
DESCONSTITUIÇÃO DA DECLARAÇÃO DE POBREZA
NO CASO CONCRETO. Mera alegação de que a autora,
servidora pública estadual, pode arcar com as despesas do
processo não afasta a presunção de veracidade na alegação
de insuficiência por ela deduzida, ainda mais quando os
documentos juntados aos autos dão conta da sua
miserabilidade jurídica, que, aliás, não se confunde com
pobreza material, miserabilidade ou indigência. Decisão que
merece reforma. Recurso provido.
Vistos;
ANACLETO COELHO, EDSON SIMÕES ANTUNES,
BENTO ANTUNES RODRIGUES, BRASILEIRO DURÃES LISBOA, ALINALDO
JOSÉ SANTOS, ANTÔNIO DE SOUZA, SOLIDONIO FELIZ DA SILVA, JOSÉ
PIRES DE ARAÚJO FILHO, REINALDO FERNANDES E LAERTE PRODOCIO
interpuseram agravo de instrumento em face da r. decisão de
fls. 24/26, na qual o DD. Magistrado “a quo” indeferiu o pedido
de justiça gratuita e determinou o recolhimento das custas e
despesas processuais no prazo de 15 (quinze) dias.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2245218-38.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Sustentam os agravantes, em síntese, a
necessidade de concessão do benefício nos moldes do disposto
pela Lei 1.060/50, ante a falta de condições financeiras de
arcarem com custas processuais. Em face disso, pleiteiam a
reforma da decisão impugnada com o deferimento do pedido de
concessão dos benefícios da gratuidade judiciária.
Às fls. 55/56 foi deferida medida liminar em
sede recursal.
Recurso
processado
e
instruído
com
a
contraminuta, vieram os autos conclusos para decisão.
É o relatório. Passo ao voto.
1.
Conheço
do
agravo,
porquanto
tenho por presentes pressupostos de admissibilidade. O recurso
comporta provimento almejado, conforme fundamentação que
se segue.
2.
Revogada parcialmente a Lei n.
1.060, de 5 de fevereiro de 1950 pela lei adjetiva civil (art.
1072, III), passa-se a tratar o tema em questão com base na lei
vigente.
De acordo com o art. 99, § 3o, do CPC/2015:
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por
pessoa natural.
Verifica-se,
no
caso
concreto,
que
tal
presunção não foi afastada. Os argumentos trazidos pela decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2245218-38.2020.8.26.0000 -Voto no
4
agravada não afastam a ideia de miserabilidade jurídica, por não
se confundir com pobreza material, miserabilidade ou indigência.
Aliás, muito pelo contrário, os documentos juntados aos autos
dão conta, mais ainda, da hipossuficiência financeira para o juízo
dos agravantes.

O fato de os agravantes terem ajuizado a
ação em litisconsórcio ativo e não terem buscado a assistência
da Defensoria Pública não afasta a presunção de veracidade da
declaração de hipossuficiência econômica, não constituindo óbice
à concessão da justiça gratuita, como aliás estabelece o § 4o do
art. 99 do CPC/2015: A assistência do requerente por advogado
particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.
Destaque-se que os únicos elementos de
prova reunidos nos autos não permitem superar a presunção
legal de insuficiência firmada pelos agravantes, de modo que a
ausência de pobreza na acepção jurídica do termo não resultou
provada nos autos fazendo imperar, desta forma, a presunção.
Posto isso, voto no sentido do provimento do
recurso, a fim conceder a gratuidade da justiça pleiteada aos
recorrentes (Anacleto Coelho, Edson Simões Antunes, Bento
Antunes Rodrigues, Brasileiro Durães Lisboa, Alinaldo José
Santos, Antônio de Souza, Solidonio Feliz da Silva, José Pires de
Araújo Filho, Reinaldo Fernandes e Laerte Prodocio).
NOGUEIRA DIEFENTHÄLER
RELATOR